Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE. VIÚVA. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Legalmente, o inventariante é o representante do espólio, motivo pelo qual a outorga de procuração é suficiente para viabilizar a representação processual do advogado, ainda que tenha sido elaborada em seu nome.
2. A viúva não possui legitimidade recursal para debater em nome próprio a formação de sociedade empresarial da qual não fazia parte.
3. Não cabe reconvenção em sede de apelação.
4. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.
5. Preliminares de ilegitimidade recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade acolhidas. Recurso não conhecido.